Tribunal: STF
Processo: Rcl 50353
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Cencosud Brasil Comercial Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos Autos nº 0011058-71.2019.5.18.0013, que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Narra a inicial que o Tribunal reclamado, no julgamento de agravo de petição interposto pela reclamante, manteve os índices de correção monetária previamente estabelecidos na fase de liquidação - no caso, juros de 1% ao mês e a adoção do IPCA na atualização dos débitos trabalhistas devidos a partir de 25.03.2015 -, em descompasso com os paradigmas suscitados. A decisão teve por fundamento a alegação de que a controvérsia quanto à atualização monetária já havia transitado em julgado nos autos, porque, fixados os índices na sentença dos autos principais, não teria sido objeto de impugnação pelo reclamante. 



    3. A parte reclamante defende que não havia trânsito em julgado no processo de conhecimento quando sobreveio a decisão proferida no julgamento das ADCs 58 e 59, “pois a executada manteve ativa a discussão que pendia sobre tema de conhecimento”, de modo que somente em 04.03.2021 o feito teria transitado em julgado. Argumenta que a matéria relativa ao índice de atualização monetária possui natureza de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se operando preclusão sobre a matéria. Aduz que a jurisprudência é pacífica quanto ao fato de que os juros e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo aplicar-se a legislação então vigente imediatamente a todos os processos em curso. Alega que a decisão reclamada afronta os paradigmas suscitados ao ”destacar o tema 'correção e juros' da sentença e trazer este como sendo um 'instituto' autônomo, para afastar da condição de meros encargos acessórios da obrigação principal”, de caráter eminentemente processual, "sobre os quais não incidiria a preclusão e nem a coisa julgada.



    4. Requer, em caráter liminar, a cassação da decisão reclamada. Ao final, postula pela confirmação da medida liminar, para cassar definitivamente a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida, em harmonia com o decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    7. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59, em decisão proferida em 27.06.2020:



    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 



    8. Em momento posterior, rejeitou o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto o alcance da suspensão nacional por ele determinada, assim consignou: 



    “[...]



    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.” A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”



    9. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou o mérito das ADCs 58 e 59, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também, por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.



    10. Recentemente, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU, “tão somente para sanar o erro material constante da decisão de julgamento e do resumo do acórdão, de modo a estabelecer a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem conferir efeitos infringentes”.



    11. No caso em análise, a decisão reclamada manteve a aplicação do índice de correção monetária determinado na fase de liquidação de sentença - juros de 1% ao mês e a aplicação do IPCA na atualização dos débitos trabalhistas devidos a partir de 25.03.2015 -, sob o fundamento de que a matéria foi definida no título executivo e “transitou em julgado em novembro de 2019, já que não houve insurgência quanto [a] ela nos recursos posteriormente interpostos”.



    12. Da consulta processual na origem, verifica-se, de fato, que a sentença proferida em 04.11.2019 determinou “a observância do índice TR no cálculo da correção monetária dos débitos trabalhistas devidos até o dia 24/3/2015, e, a partir do dia 25/3/2015, o IPCA-E“. Em seguida, como consta, ademais, na decisão reclamada, a reclamante não suscitou discussão sobre a correção monetária, vindo a fazê-lo apenas na fase de cumprimento de sentença.



    13. Forçoso concluir, portanto, que a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão nas ADCs 58 e 59, devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos.



    14. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator